Tribunal: STF
Processo: Rcl 66676
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 0010643-41.2015.5.03.0015.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/97.



    Nesses termos, assevera que “[r]esta evidente, portanto, que as razões elencadas pelo magistrado no acórdão Reclamado para o reconhecimento da subordinação, bem como da consequente declaração de vínculo empregatício, não se sustentam. O que de fato ocorreu foi que, insatisfeitos com o resultado do julgamento desta Excelsa Corte, os magistrados utilizaram de subterfúgios para obter os mesmos resultados da declaração de ilicitude da terceirização em decorrência de sua ligação com a atividade fim, o que não pode ser aceito por esse tribunal”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante se verifica do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada. Confira-se: 



    “As reclamadas afirmam a licitude da terceirização invocando a Lei nº 9.472/97, que permite, inclusive, a terceirização na atividade-fim das concessionárias de serviços de telecomunicações. Insurgem-se, então, em face da declaração de vínculo de emprego direto com a segunda ré (Telemar) e a consequente obrigação de retificação da CTPS, bem como em relação ao enquadramento sindical e ao deferimento de diferenças salariais, PLR e tíquete-refeição, benefícios estes que decorrem da aplicação das normas coletivas dos empregados da segunda ré.



    Examina-se.



    A despeito da tese consagrada pela doutrina e pela jurisprudência do Col. TST (Súmula n. 331), no sentido de ser ilícita a terceirização de atividade-fim da empresa, implicando o reconhecimento da relação de emprego direta entre o tomador com o prestador de serviços, há no ordenamento jurídico especificidade no caso sub ocullis, porquanto a Lei n. 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador (ANATEL) e outros aspectos institucionais, autoriza expressamente a concessionária a terceirizar atividade-fim.



    (...)



    Vê-se, com isso, que a empresa prestadora de serviços que desenvolve atividade inerente ao serviço de telecomunicação está vinculada essencialmente à agência reguladora.



    (...)



    Logo, o Relator entende válido o vínculo de emprego estabelecido com a prestadora de serviços. Entende, também, que os serviços de infraestrutura e manutenção das linhas telefônicas consistem em atividades-meio e, ainda que assim não fosse, a terceirização de atividade-fim é expressamente admitida, in casu, pela legislação pertinente.



    Registro, contudo, que no caso em epígrafe tem aplicação o item IV da Súmula nº 331 do TST, porquanto não se pode negar que a Telemar, ainda que não empregadora, foi a beneficiária direta dos serviços prestados pelo reclamante, o que implica sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas apurados. Transcrevo:



    (...)



    Assim posta a questão, entenderia válido o vínculo de emprego estabelecido com a prestadora de serviços, primeira reclamada, e excluiria da condenação as obrigações, declarações e parcelas derivadas do vínculo formado diretamente com a Telemar.



    Todavia, a d. maioria reconhece que a atividade desempenhada pelo autor se insere na atividade-fim da segunda reclamada, não podendo ser caracterizada como atividade-meio, por ser finalística e essencial à dinâmica empresarial da tomadora de serviços (Telemar). Entende o Colegiado que a contratação indireta desse tipo de serviço se mostra incompatível com o instituto da terceirização, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de terceirização lícita permitidas pela legislação pátria, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST anteriormente citada. Aponta, lado outro, que não se verifica a alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, pois a sentença não afastou a incidência do artigo 94 da Lei 9.472/97, mas apenas conferiu-lhe interpretação conforme a jurisprudência do C. TST.



    Dessarte, para a d. maioria, o conjunto probatório confirma que é ilícita a contratação do reclamante pela reclamada Telemont, empresa interposta, restando configurada a fraude trabalhista repudiada pela Súmula 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia, previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88.



    Acrescenta que, se os trabalhadores temporários, por força do artigo 12, alínea a, da Lei nº 6.019/74, fazem jus à remuneração equivalente àquela paga aos empregados da mesma categoria profissional da empresa tomadora dos seus serviços, os empregados contratados de forma permanente por empresas interpostas para a prestação de serviços essenciais à sua atividade-fim, com muito mais razão, têm direito a todos os benefícios e vantagens assegurados aos contratados permanentes.



    Desse modo, a maioria deste Colegiado confirma o entendimento adotado em primeira instância, pois o vínculo de emprego, em casos como o presente, deve ser declarado como havido diretamente com a tomadora dos serviços, ou seja, com a Telemar Norte Leste S/A, durante todo o período contratual. Por corolário, remanesce a obrigação de retificar a CTPS obreira e de promover o correto enquadramento sindical do autor, com o consequente pagamento das diferenças salariais havidas em relação aos pisos previstos nos instrumentos coletivos firmados pelo SINTTEL/MG e juntados aos autos, além dos demais benefícios, proventos e gratificações decorrentes destas normas, conforme se apurar em regular liquidação de sentença.” (Conforme consulta ao site do TRT 3ª Região; grifos nossos)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, II da Lei 9472/97, que possui a seguinte redação:



    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:



    (...)



    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 e da norma do art. 94, II da Lei 9472/97, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ‘viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte’. 2. O órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividades inerentes à finalidade da tomadora de serviços, afastando, mesmo que de forma implícita, a incidência do disposto no art. 94, II, da Lei n. 9.472/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, por entender que o tratamento diferenciado de empregados que exercem as mesmas funções implica afronta à isonomia. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53.169 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente